Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733529-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA DECISÃO RICARDO HENRIQUE MATOS e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 163372357, autos originários), integrada pela r. decisão que acolheu os embargos de declaração (id. 165790746, autos originários), proferida no cumprimento de sentença (obrigação de fazer) movido contra RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI – EPP e outra, que acolheu a impugnação apresentada, in verbis: “Ao ID 159439229, o Exequente pleiteia o prosseguimento da execução pela soma de R$ 98.170,29, subdivididos em (i) R$ 29.920,19, referentes aos ônus sucumbenciais; e (ii) R$ 68.250,10, referentes à incidência de astreintes. Ao ID 160916550, é apresentada impugnação, na qual o Executado requer seja reconhecida, apenas, a inexigibilidade das astreintes demandadas pelo Exequente. Decido. De início, impende reconhecer a exigibilidade da quantia de R$ 29.920,19, atrelada aos ônus sucumbenciais, a qual se demonstra incontroversa. A controvérsia recai na (in)exigibilidade das astreintes. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o Executado não fora intimado pessoalmente quanto à decisão de ID 68112685, cujo desatendimento subsidia o pleito autoral à execução das astreintes. A Súmula 410/STJ reflete o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a cobrança das astreintes encontra-se, necessariamente, condicionada à prévia intimação pessoal da parte para atendimento da ordem judicial. Confira-se: Súmula 410/STJ A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o Executado não fora intimado pessoalmente para atender a decisão de ID 68112685. Dessa forma, embora seja inequívoco o prolongado desatendimento à decisão judicial, fato é que não houve a materialização de condição (intimação pessoal do devedor) indispensável à exigibilidade das astreintes ora demandadas pelo Exequente. Portanto, faz-se necessário reconhecer a inexigibilidade das astreintes executadas. Por todo o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e RECONHEÇO a inexigibilidade da quantia de R$ 68.250,10 pleiteada pelo Exequente. Por conseguinte, CONDENO o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido pela Executada (art. 85, §2o, do CPC e Tema 410/STJ). Atualize-se o valor da causa (R$ 29.920,19). Em atenção à ordem preferencial elencada pelo art. 835 do CPC, proceda-se à tentativa de constrição de bens da Executada via SISBAJUD, observando-se o limite do crédito ora reconhecido (R$ 29.920,19). Assinalo ao Exequente que, para apreciação do pedido de penhora de imóveis, deverão ser carreados aos autos os documentos que comprovem o domínio do Executado sobre os respectivos imóveis/direitos possessórios. Cumpra-se.” (id. 163372357, autos originários) “Acolho os embargos de ID 164489408. Promovo a integração da decisão de ID 163372357, a fim de que nele passe a constar a seguinte redação: ‘Por todo o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e RECONHEÇO a inexigibilidade da quantia de R$ 68.250,10 pleiteada pelos Exequentes MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, RICARDO HENRIQUE MATOS e MONALISA FONTOURA MATOS. Por conseguinte, CONDENO os Exequentes MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, RICARDO HENRIQUE MATOS e MONALISA FONTOURA MATOS ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o proveito econômico obtido pela Executada (art. 85, §2o, do CPC e Tema 410/STJ).” Mantenho os demais trechos da decisão embargada. Prossiga-se com a constrição de bens via SISBAJUD, observando-se o limite do crédito (R$ 29.920,19).” (id. 165790746, autos originários) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os agravantes-exequentes pleiteiam a reforma da r. decisão agravada para excluir os honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que revogou as astreintes fixadas em desfavor das agravadas-executadas. Consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1134186/RS (Tema 410), o acolhimento da impugnação, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Sobre o tema, observem-se os julgados deste TJDFT, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Os honorários referentes à impugnação do cumprimento de sentença parcialmente acolhida pelo reconhecimento do excesso de execução devem ser fixados em benefício do agravante/executado.2. Entendimento diverso possibilitaria aos credores criarem excesso de execução de forma intencional, tão somente para forçar a parte contrária a apresentar a impugnação e, com isso, serem favorecidos com honorários sobre todo o valor executado. 3. Reconhecido o excesso de execução, deve-se aplicar o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 410), ainda sob a vigência do CPC/73, de que "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4o, do CPC". 4. Em razão do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da impugnação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1430452, 07029007420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RESP. No 1.134.186/RS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 7.760,55 e condenou as partes no percentual de 50% para os autores e 50% para o réu, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução. 1.1. O agravante alega, em suma, que uma vez constatado o excesso de execução, a condenação ao pagamento dos honorários deve ser imposta ao exequente. 2. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, que, caso incorra em excesso, deve suportar o pagamento de honorários advocatícios decorrente do princípio da causalidade - a despeito da ausência de culpa lato senso no equívoco apurado diante do memorial de cálculo apresentado -. 2.1. É cediço que é devida a verba honorária por força do acolhimento da impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se: "(...) 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido." (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011). 2.2. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pelo STJ: "(...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS." (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/05/2021). [...] 3.3. Portanto, é devida a condenação dos exequentes em honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, a ser fixado sobre o excesso de execução reconhecido. 3.4. Nesse sentido, cabe aos agravados o pagamento dos honorários advocatícios, que devem ser fixados em 10% sobre o valor do excesso da execução (art. 85, §3o, I, do CPC). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1423010, 07074614420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022)” Na análise permitida nesta estreita via recursal, não se vislumbra óbice à fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação apresentada, ainda que o excesso de execução reconhecido decorra da exclusão das astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer pelas agravadas-devedoras, como defendem os agravantes-exequentes. Registre-se, por fim, que o julgado do eg. STJ colacionado no recurso não representa precedente vinculante. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas-devedoras para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora